Tribunal: STF
Processo: AO 2992
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ATO ATRIBUÍDO AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO POPULAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS.

Relatório
1. Ação popular, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rodrigo Zampoli Pereira contra a União e outros, distribuída na Primeira Vara Federal de Tupã/SP, na qual se pediu seja destinada "verba (dinheiro) suficiente para a construção da ponte de concreto do rio Jurema, onde 50% (cinquenta por cento) é de responsabilidade do município de Rinópolis – SP, e, sua atual prefeita, e 50% (cinquenta por cento) é de responsabilidade do município de Iacri – SP" (e-doc. 1).

2. Em 27.2.2026, o juízo da Primeira Vara Federal de Tupã, com fundamento na al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República, afirmou sua incompetência para processar e julgar esta ação popular e determinou a remessa dos autos eletrônicos ao Supremo Tribunal Federal.

3. Em 6.3.2026, os autos vieram-me em conclusão.

4. Em confusa petição, o autor sustenta que protocolocou, no Conselho Nacional do Ministério Público, petição para abertura de Procedimento de Controle Administrativo, “em decorrência da omissão dolosa do MPSP – Tupã – SP (habitação e urbanismo), em propor ação civil pública contra o município de Rinópolis – SP, e, sua atual Prefeita, a Sra. Graziela de Lima Tomé Trevisan, por suas omissões dolosas de NÃO querer construir a ponte de concreto sobre o rio Jurema, onde esta responsabilidade é de 50% (cinquenta por cento) destes réus, pois, referido rio Jurema faz divisa entre os municípios de Rinópolis – SP, e, Iacri – SP” (fl. 6, e-doc. 1).

Noticia que também protocolou petição naquele Conselho para abertura de “Procedimento de Controle Administrativo, em decorrência da omissão dolosa do MPSP – Bastos – SP (habitação e urbanismo), [que] tramitou com o nº 1.00876/2025-01, onde o CNMP solicitou informações ao MPSP – Bastos – SP (habitação e urbanismo), onde este MPSP – Bastos – SP (habitação e urbanismo) é competente territorialmente para processar via ação civil pública o município de Iacri – SP, e, seu atual Prefeito” (fl.7, e-doc. 1).

Sustenta que os requerimentos foram rejeitados, “pois, o enunciado do CNMP nº 06/2009, vale mais que a Constituição Federal em seu artigo 5º inciso II, e, artigo 130-A, § 2º, inciso II, ambos da Constituição Federal” (fl. 8,
e-doc. 1).

Alega ser “necessário e urgente todos os réus construírem a ponte de concreto de ambos os municípios de Rinópolis – SP (50%), e, Iacri – SP (50%) , dando manutenção na estrada de terra (estrada transitável por veículos leves, médios e pesados), de ambos o municípios Rinópolis – SP (50%), e, Iacri – SP (50%), deixando a mesma transitável” (fl. 28, e-doc. 1). 

Estes os pedidos e os requerimentos: 
“1-) com fulcro no artigo 294 caput e seu parágrafo único do Código de Processo Civil, requer seja deferida a tutela antecipada em caráter antecedente, liminar,inaudita altera parte para:
1.1 – todos os réus fazer uma FORÇA TAREFA para no prazo máximo de 90 (noventa) dias conseguir seja no governo do Estado de São Paulo – SP, seja pelo Governo Federal a verba (dinheiro) suficiente para a construção da ponte de concreto do rio Jurema, onde 50% (cinquenta por cento) é de responsabilidade do município de Rinópolis – SP, e, sua atual prefeita, e 50% (cinquenta por cento) é de responsabilidade do município de Iacri – SP, e, de seu atual prefeito, idem a manutenção da estrada de terra de ambos os municípios, ou seja, deixar a estrada de terra transitável para veículos leves, médios, e, pesados, onde 50% (cinquenta por cento) é de responsabilidade do município de Rinópolis – SP, e, sua atual prefeita, e 50% (cinquenta por cento) é de responsabilidade do município de Iacri – SP, e, de seu atual prefeito, devendo apresentar no presente processo judicial, todos os documentos necessários para a liberação do dinheiro para a construção da ponte de concreto;
1.2- conseguindo a verba (dinheiro) para a construção da ponte de concreto do rio Jurema, e, a constante manutenção da estrada de terra de ambos os municípios, ou seja, deixar a estrada de terra transitável para veículos leves, médios, e, pesados, requer no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a abertura de licitação para a a construção da ponte de concreto do rio Jurema, onde 50% (cinquenta por cento) é de responsabilidade do município de Rinópolis – SP, e, sua atual prefeita, e 50% (cinquenta por cento) é de responsabilidade do município de Iacri – SP, e, de seu atual prefeito, idem a manutenção da estrada de terra de ambos os municípios, ou seja, deixar a estrada de terra transitável para veículos leves, médios, e, pesados, onde 50% (cinquenta por cento) é de responsabilidade do município de Rinópolis – SP, e, sua atual prefeita, e 50% (cinquenta por cento) é de responsabilidade do município de Iacri – SP, e, de seu atual prefeito, devendo apresentar no presente processo judicial, a documentação pertinente a abertura da licitação, e, os ganhadores para a construção da ponte do rio Jurema
(...)
2-) NO MÉRITO requer a procedência de todos os requerimentos (pedidos) do item 01 da presente petição de ação popular, combinado com os itens 1.1, 1.2, 1.3, condenando todos os réus a honorários advocatícios sucumbenciais (Lei Federal nº 4717/65, artigo 12)” (fl. 34, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. A presente ação popular, autuada como ação originária, não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal. 

6. Tem-se no inc. I do art. 102 da Constituição da República:
“art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
e)o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.

No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente ação popular.

Não pode o Supremo Tribunal Federal exercer competência que não lhe tenha sido conferida expressamente pela Constituição da República. Entre essas competências, não há norma que lhe atribua conhecer de ação popular e julgá-la. Essa compreensão constitucional está regulamentada na forma do art. 5º da Lei n. 4.717/1965, em que consta, com clareza, a impossibilidade de dar-se trânsito válido à presente ação.

Conforme acentuado em outros processos, de que são exemplos a Petição n. 3.710, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, e a Ação Cível Originária n. 622-QO, Relator o Ministro Ilmar Galvão, não é possível sequer cogitar-se de competência deste Supremo Tribunal na espécie.

Nesse mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA CELEBRADO ENTRE ENTES FEDERADOS. VALIDADE QUESTIONADA EM AÇÃO POPULAR. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO POPULAR. 1. A excepcional competência prevista no art. 102, inc. I, alínea f, da Constituição da República restringe-se às hipóteses em que o litígio instaurado entre os entes federativos possa, efetivamente, vulnerar o pacto federativo. Precedentes. 2. A manifestação de interesse do Estado-Membro e da União na manutenção do contrato de refinanciamento de dívida, inclusive deixando de recorrer da decisão que julgou improcedente a ação popular, evidencia a ausência de antagonismo entre os entes federados. 3. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para processar e julgar ação popular. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.10.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA NÃO PREVISTA NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REITERAÇÃO DA TESE DA PETIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet n. 7.097-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 20.3.2018).

“Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes” (Pet n. 8.504-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.3.2020).

“TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Pet n. 6.381-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes,  Plenário, DJe 17.5.2018).

7. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, a matéria posta nesta ação não atrai a competência originária deste Supremo Tribunal.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, foi fixada a seguinte tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”.

Extrai-se do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, “a necessidade de submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais, especialmente quando a impugnação se voltar contra atos: (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituem ato normativo de tribunal local; (iii) que interpretam o regime jurídico da magistratura, inclusive no que toca à aplicação de sanções disciplinares; e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais”.

A outorga da atribuição ao Supremo para processar e julgar ações contra os conselhos constitucionais é instrumento constitucional delineado pelo legislador com objetivo de proteger e viabilizar a atuação desses órgãos de controle. 

Nesse sentido, tem-se que este Supremo Tribunal não é competente para processar e julgar toda e qualquer ação na qual se pretenda discutir atuação dos conselhos constitucionais, mas demanda que objetiva o controle finalístico da sua atuação, o que não consta no caso em análise. 

Na espécie vertente, embora aponte conduta omissiva do Conselho Nacional do Ministério Público, o autor parece somente pugnar pela destinação de recursos para a construção de ponte no rio Jurema. Não há, nos pedidos formulados na inicial, nenhuma pretensão de controle de atos daquele Conselho constitucional, no exercício de sua função.

 Esse cenário não está contemplado pela norma posta na al. r do
inc. I do art. 102 da Constituição Federal, pelo que está afastada a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar a demanda.

8. O § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “poderá o Relator negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, (...) deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente”.

9. Pelo exposto, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a demanda e determino a remessa dos autos eletrônicos ao juízo da Primeira Vara Federal de Tupã/SP, para o regular prosseguimento do feito (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora